Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707431-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDOS: RICARDO KLEIN, LARA MARIA LEITE BASTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR CONTATO TELEFÔNICA. LIGAÇÃO FEITA A CLIENTE E IDENTIFICADA COMO DE ORIGEM DO NÚMERO OFICIAL DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO LIMITADA ÀS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS QUE OPEROU DIRETAMENTE JUNTO A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, assim compreendido “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento. Configura, sim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O fato de o consumidor ter realizada pessoalmente as transações não configura, por si só, culpa exclusiva da vítima. Todavia, a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas limita-se às realizadas diretamente por ela a terceiros, levando-se em considerações, entre outros fatores, o perfil ordinário do cliente. Movimentações entre contas do meu titular, ainda que de instituições financeiras diversas, em princípio, não são indicativas de fraude, razão pela qual, não demandam, em regra, ingerência do banco sobre elas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.025, caput, do Código de Processo Civil, afirmando que foram prequestionadas as matérias; c) artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser manifesta a culpa exclusiva do consumidor, pois a transação foi realizada pelo próprio titular da conta, diretamente do aplicativo do banco regularmente habilitado em seu aparelho celular. Defende que não há como atribuir qualquer nexo causal entre os serviços prestados pela instituição financeira e o resultado danoso, sendo incabível apontar que todo e qualquer problema é atinente à atividade bancária, sob pena de se responsabilizar indevidamente quem não teve qualquer relação com o resultado danoso. Acrescenta ser inaplicável a tese fixada no Tema 466 diante da ausência de similitude fática entre os casos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo no que tange à apontada negativa de vigência aos artigos 1.025, caput, do Código de Processo Civil, e 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Primeiramente, saliento restar incontroversa a ação dos falsários, sendo importante, por derradeiro, apenas definir se há responsabilidade da instituição financeira ré no tocante aos danos causados aos seu cliente, os autores, e, caso positivo, a sua extensão. Na hipótese, a alegação do réu/apelante de que os autores/apelados, por ter terem realizado voluntariamente as transações, em descompasso com as orientações dados pelo banco réu - as quais, não raras vezes, são veiculadas na imprensa e nas redes sociais -, não é suficiente para configurar culpa exclusiva da vítima, tampouco o fato de os apelados terem sido manipulados por golpistas caracteriza, por si só, culpa exclusiva de terceiro, excludentes de responsabilidade previstas na legislação consumerista. O conhecido e noticiado caminho de facilitação do agir de fraudadores, muito mais que ao cliente, impõe à instituição financeira, por sua natural estrutura organizacional e expertise, o dever de aprimorar seu negócio pela adoção de medidas voltadas à prevenção de fraude. O aprimoramento de seu sistema de segurança contra investidas em prejuízo de seus clientes e dela própria é condição necessária ao bom desempenho da atividade a que se dedica, pelo que é de sua obrigação mapear comportamentos suspeitos ao intento de trazer mais segurança a seu negócio e de reduzir fraudes. In casu, ainda que evidente a conduta imprudente dos autores/apelados, que realizaram diversas operações bancárias, movimentando quantidade significativa de dinheiro sem ao menos comparecer pessoalmente à agência bancária ou questionar diretamente o procedência das informações à gerente responsável pela conta, é certa, igualmente, a responsabilidade do apelante/agravante, que, pela natureza de sua própria atividade, deveria ter agido de forma cautelosa, verificando a lisura das várias transações atípicas, realizadas num curto período de tempo, junto a terceiros. Ressalto, porém, que, a despeito de reconhecer falha na prestação de serviços por parte do banco réu/apelante, sua responsabilidade deve limitar-se às transferências feitas diretamente do banco Itaú a terceiros e aos encargos moratórios do empréstimo contraído em sua plataforma. Explico. No caso em testilha, a responsabilidade do banco réu não tem origem simplesmente na afirmação de que os golpistas passaram-se por funcionários do Itaú, ou por, supostamente, terem sido utilizados dados pessoais dos autores para induzi-los a realizar as operações. A bem da verdade, a responsabilidade do apelante decorre, sobretudo, de sua omissão diante da transferência de R$ 49.499,99 a contas com três titulares diferentes, em menos de duas horas (Ids 33376319, 33376320, 33376322), o que, ante o perfil do cliente, indica a possibilidade de fraude. Assim, entendo preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil do banco apelante – que é objetiva – no tocante às transferências feitas a terceiros e que tiveram como origem a conta dos autores no Banco Itaú. Em outras palavras, em razão da omissão do banco diante de operações fraudatórias suspeitas (conduta), os autores suportaram danos materiais (dano), os quais poderiam ter sido evitados caso o réu/apelante tivesse agido de acordo com o método de segurança adequado à atividade desempenhada (nexo causal). A mesma conclusão não se pode chegar no que toca às operações intermediadas por outro banco, senão vejamos. A súmula 479 do STJ, ao dispor sobre a responsabilidade das instituições financeiras perante fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, apenas a prevê como objetiva, isto é, independente da demonstração de culpa em sentido amplo, não afastando, por outro lado, a necessidade de se verificar o preenchimento dos demais pressupostos da responsabilidade civil, a saber: conduta, dano e nexo de causalidade. Com efeito, em relação aos valores transferidos da conta Nubank do autor Ricardo a terceiros (Ids, 33376321, 33376323, 33376324, 33376325, 33376326) e ao empréstimo pessoal contraído junto ao mesmo banco (Id 33375203), por fugirem de sua esfera de ingerência, não verifico conduta juridicamente relevante imputável ao banco réu e, consequentemente, responsabilidade deste por tais eventos danosos. Vale mencionar que transferências entre contas bancários do mesmo titular, ainda que em múltiplas instituições financeiras, não são, em princípio, indicativas de fraude, razão pela qual, em regra, não se mostra razoável exigir do banco de origem qualquer conduta repressiva a essa prática. Ora, impor aos bancos o dever de interferir em toda e qualquer operação financeira, especialmente entre contas do mesmo titular, além de inviabilizar a atividade bancária, dificultaria as tarefas cotidianas de seus clientes - fato deveras indesejável. Por fim, no que diz respeito ao empréstimo de R$ 100.000,00, conforme o extrato bancário acostado aos autos (Id 33376318), referido valor foi efetivamente depositado na conta corrente do autor Ricardo. É certo, também, que o autor procedeu a quitação de referido empréstimo, desembolsando R$ 103.740,97. Posteriormente, segundo mencionado na petição inicial, o réu/apelante ressarciu R$ 3.403,25, referentes aos encargos outrora pagos (Id. 33375197, pp. 4 e 5). Portanto, há de se concluir que o prejuízo sofrido pelos autores, no tocante ao empréstimo fraudulento, limitou-se a R$ 337,72, referente ao valor que excedeu ao empréstimo contratado e que não foi ressarcido junto aos demais encargos. De modo diverso, os autores não demonstraram terem suportado qualquer prejuízo referente ao resgate antecipado valor investido em CDB (Id 33375201). Com efeito, definidas as operações sobre as quais recai a responsabilidade do réu/apelante, passo a delimitar o quantum debeatur. Conforme já salientado, os valores transferidos a terceiros chegam a R$ 49.499,99, sendo que, em 5/5/2021, R$ 19.500,00 e, em 24/5/2021, R$ 16.999,99 foram recuperados (Id 33375197 p.4 e 5). Os danos experimentados em razão do empréstimo fraudulento, como adiantado, ficaram em R$ 337,72. Destarte, após cálculo aritmético simples, tem-se que os prejuízos suportados pelos autores e imputáveis ao réu/apelante limitam-se a R$ 13. 337,72. Pelo exposto, mostra-se equivocada a sentença recorrida, sendo medida de justiça a sua reforma, com fito de condenar o réu/apelante a restituir aos autores apenas a quantia de R$ 13.000,00, relativa às transferências de valores diretamente de sua conta no Banco Itaú a terceiros golpistas; e R$ 337,72, referente aos encargos do empréstimo contraído mediante fraude na plataforma do Banco Itaú que não lhe foram restituídos” (ID. 50826073). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016